Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. ART. 480, CPC. CABÍVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos decorrentes de contrato de locação e indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade do laudo pericial apresentado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em tela, realizada prova pericial para analisar alegação de falsidade documental, o perito, após apresentar laudo pericial concluindo pelas veracidade das rubricas no contrato, apresentou manifestação afirmando que se equivocou, que as rubricas são falsas e que não possui conhecimentos técnicos especializados em documentoscopia, recomendando a nomeação de novo perito.
4. Considerando que o perito, além de mudar frontalmente o seu entendimento técnico sem apresentar fundamentação adequada para tanto, pôs em dúvida a sua própria capacitação técnica para cumprimento do encargo que lhe foi designado, a perícia realizada mostra-se inservível para subsidiar qualquer conclusão segura acerca da veracidade ou falsidade do documento impugnado.
5. Como a perícia realizada não esclareceu inequivocamente as questões técnicas discutidas, é cabível a realização de nova perícia, conforme o art. 480 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso adesivo prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Constatando-se que a perícia realizada não esclareceu inequivocamente as questões técnicas discutidas, é cabível a realização de nova perícia, conforme o art. 480 do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 480.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951025 de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1951399 de Relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.